Tribunal: TJES
Processo: 5003550-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Terceirização do SUS
Data de julgamento: 2023-11-23

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na esteira do entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas é capaz de macular os provimentos jurisdicionais a contradição interna, ou seja, aquela observada quando as próprias premissas estabelecidas no acórdão caminham em sentido contrário; circunstância que não se verifica na espécie. 3. Com relação ao erro material, na esteira do entendimento jurisprudencial prevalecente neste egrégio Tribunal de Justiça, “trata-se de inexatidão material reconhecível à primeira vista, que, apesar de necessária a correção, não altera o resultado do julgamento. Isto é, o erro material não é um vício de conteúdo do julgamento proferido, e sim a forma como foi exteriorizado” (TJES. AI 5004945-14.2021.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 22/Jun/2022). 4. Este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em ausência de fundamentação na referida manifestação judicial. 5. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado pela pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento dos aclaratórios anteriores, não autoriza sua reforma por esta via. 6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003550-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

21/11/2023

SEM NOTAS ORAIS.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH
em face do v. acórdão, o qual deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, em suas razões, o Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vícios de contradição e erro material.

Manifestação do Embargado, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E RETENÇÃO DE PAGAMENTO. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS BLOQUEADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despeito do art. 296 do Código de Processo Civil (CPC) possibilitar a revogação da tutela provisória, impõe-se, para tanto, a constatação de fato novo, capaz de alterar a percepção da probabilidade do direito, sobretudo quando a decisão que havia concedido a medida foi confirmada pelo Tribunal ad Quem em sede de recurso.

2. Reputa-se suficiente o relatório elaborado pela Secretaria Estadual de Controle e Transparência para demonstrar a probabilidade do direito autoral no caso em testilha, ainda que não tenha sido acatado pela Corte de Contas como suficiente para instauração de procedimento de tomada de contas especial em virtude de sua excepcionalidade, diante dos inúmeros indícios de irregularidades e de descumprimento contratual ali apontados, haja vista a necessidade de resguardar o interesse público, que, in casu, pende no sentido da manutenção da medida liminar.

3. Quando julgado o recurso individualizado sob o n. 0033408-47.2019.8.08.0024, este Órgão Colegiado explicitamente asseverou que, no que tange à constrição de valores na espécie, tal “medida, efetivamente, não deve recair sobre repasses de recursos públicos efetuados por outros entes da federação, em contas específicas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, dada a impenhorabilidade expressamente prevista do Código de Processo Civil”. Na hipótese vertente, da análise das provas documentais produzidas não se pode depreender, sem sombra de dúvidas, que as quantias transferidas pela Secretaria Estadual de Saúde da Bahia foram de fato bloqueadas, ou, ainda que assim o fosse, que o repasse de recursos era essencial para a execução de contrato de gestão vigente. Igualmente, não restou evidenciada a utilização da conta exclusivamente para fins de movimentações financeiras decorrentes de contratos administrativos firmados com o Poder Público do Estado da Bahia, considerando a existência de transações que não guardam pertinência com tal relação contratual.

4. Recurso conhecido e provido

Sublinho que, apesar de o Embargante fazer menção a suposta omissão, verdadeiramente aponta vícios de contradição de erro material.

Dito isso, importa dizer
que, consoante vasta jurisprudência da egrégia Corte de Justiça, em consonância com o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, tal vício é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Na espécie, verifico que o Embargante não é capaz de demonstrar verdadeira contradição interna no julgado, ou seja, incongruência entre as premissas adotadas, na medida em que defende que são contraditórias “afirmações contidas no acórdão embargado com as reais afirmações contidas no acórdão proferido no agravo de instrumento nº 0033408- 47.2019.8.08.0024”.

Ademais, também não há contradição no acórdão ao abordar o valor probante do relatório elaborado pela Secont/ES, referente às irregularidades na execução do contrato.

Sublinho que, nos termos do voto condutor,
“ainda que o relatório elaborado pelo órgão responsável por exercer justamente o controle da Administração Pública não tenha sido acatado pela Corte de Contas como suficiente para instauração de procedimento de tomada de contas especial em virtude de sua excepcionalidade, tendo sido determinada a retomada dos trabalhos instrutórios diante da gravidade dos fatos narrados, reputo ser ele
bastante para evidenciar a probabilidade do direito autoral no caso em testilha
, sobretudo diante dos inúmeros indícios de irregularidades e de descumprimento contratual ali apontados, não restando alternativa senão decidir de modo a resguardar o interesse público, que, in casu, pende no sentido da manutenção da medida liminar”.

Como se vê, a valoração da prova documental se deu da forma reputada adequada pelo Colegiado, inexistindo contradição no que se refere à poderação sobre o relatório em questão.

Com relação ao erro material, na esteira do entendimento jurisprudencial prevalecente neste egrégio Tribunal de Justiça,
“trata-se de inexatidão material reconhecível à primeira vista, que, apesar de necessária a correção, não altera o resultado do julgamento. Isto é, o erro material não é um vício de conteúdo do julgamento proferido, e sim a forma como foi exteriorizado”
(TJES. AI 5004945-14.2021.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 22/Jun/2022).

Sucede que, no caso dos autos, o Embargante visa emplacar tese de erro material, senão vejamos:

“Se digne V. Exa. de retificar o acórdão embargado corrigindo o erro material (Art. 1.022, III, CPC) para fazer constar que o magistrado de primeiro grau não tinha conhecimento das alterações contratuais quando deferiu o bloqueio nas contas do Embargante.

Se digne V. Exa. de sanar o erro material (Art. 1.022, III, CPC) para fazer constar no acórdão embargado que a regular tramitação do feito e o suposto aditamento à inicial ainda estão sub-judice na instância de origem”

Dessarte, analisando tais argumentos, bem como os demais arguidos pela parte, ainda que sem a indicação de pecha específica,
percebe-se que,
em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que potencialmente autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Finalmente, saliento que o acórdão objurgado se revela devidamente fundamentado, decerto que
“o inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com decisão desprovida de fundamentação se, por sua vez, foram examinadas as questões fáticas e jurídicas relevantes da controvérsia”
(TJES. AC 0011375-40.2009.8.08.0048. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. DATA 07/03/2023)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/09/2023 às 15:58:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47823226092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5003550-84.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
:
INSTITUTO DE GEST
Ã
O E HUMANIZA
ÇÃ
O IGH

RECORRIDO :

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO VISTA

Trata-se da continuação de julgamento de embargos de declaração opostos p
elo INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Iniciado o julgamento, o relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, negou provimento ao recurso.

O Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro acompanhou o relator.

Pedi vista dos autos, para melhor examinar a controvérsia.

Pois bem.

O acórdão embargado deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
,
para reformar
a decisão que
revogou a decisão anterior
e
determin
ou
que o
Recorrente

promovesse o
depósito judicial dos valores que anteriormente levantou, sob pena de constrição
da quantia

nas
contas bancárias do mesmo, por meio do sistema Sisbajud.
Vejamos:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E RETENÇÃO DE PAGAMENTO. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS BLOQUEADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despeito do art. 296 do Código de Processo Civil (CPC) possibilitar a revogação da tutela provisória, impõe-se, para tanto, a constatação de fato novo, capaz de alterar a percepção da probabilidade do direito, sobretudo quando a decisão que havia concedido a medida foi confirmada pelo Tribunal ad Quem em sede de recurso.

2. Reputa-se suficiente o relatório elaborado pela Secretaria Estadual de Controle e Transparência para demonstrar a probabilidade do direito autoral no caso em testilha, ainda que não tenha sido acatado pela Corte de Contas como suficiente para instauração de procedimento de tomada de contas especial em virtude de sua excepcionalidade, diante dos inúmeros indícios de irregularidades e de descumprimento contratual ali apontados, haja vista a necessidade de resguardar o interesse público, que, in casu, pende no sentido da manutenção da medida liminar.

3. Quando julgado o recurso individualizado sob o n. 0033408-47.2019.8.08.0024, este Órgão Colegiado explicitamente asseverou que, no que tange à constrição de valores na espécie, tal “medida, efetivamente, não deve recair sobre repasses de recursos públicos efetuados por outros entes da federação, em contas específicas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, dada a impenhorabilidade expressamente prevista do Código de Processo Civil”. Na hipótese vertente, da análise das provas documentais produzidas não se pode depreender, sem sombra de dúvidas, que as quantias transferidas pela Secretaria Estadual de Saúde da Bahia foram de fato bloqueadas, ou, ainda que assim o fosse, que o repasse de recursos era essencial para a execução de contrato de gestão vigente. Igualmente, não restou evidenciada a utilização da conta exclusivamente para fins de movimentações financeiras decorrentes de contratos administrativos firmados com o Poder Público do Estado da Bahia, considerando a existência de transações que não guardam pertinência com tal relação contratual.

4. Recurso conhecido e provido.”

O
Embargante
sustentou a ocorrência de
omissões,
contradições
e erros materiais.

D
o exame das razões recursais, não se extrai a demonstração da ocorrência de qualquer omissão no acórdão embargado.

Quanto à contradição,
alega
que as afirmações contidas no acórdão embargado são contraditórias em relação às
“reais afirmações contidas no acórdão proferido no agravo de instrumento nº 0033408- 47.2019.8.08.0024 e com o Art. 10, CPC, no sentido expresso de que é na ação de origem, sob o comando do juiz de primeiro grau, que serão apurados todos os fatos que apontaram para irregularidades que motivaram a rescisão do contrato de gestão, sob pena de supressão de instância.”

Entretanto, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
a
contradição sanável mediante aclaratórios é aquela
interna ao julgado embargado
, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador; vale dizer,
o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa
, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando.” (EDcl no RMS n. 60.400/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

No caso, não restou demonstrada a existência de contradição interna, ou seja,
entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado.

O Embargante sustentou, ainda, que o acórdão embargado é contraditório ao afirmar que
“restaram suficientemente demonstradas as irregularidades na execução do contrato”.

Entretanto, examinando o acórdão embargado, verifica-se que o exame
limitou-se
à verificação d
a presença (ou não)
dos
requisitos
para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo Estado do Espírito Santo.

Nesse contexto,
quanto
ao
relatório de inspeção 001/2019/Secont,
o acórdão embargado
deixou claro que
considerou-o
suficiente para demonstrar
a

probabilidade do direito
autoral,
diante dos
indícios
de irregularidades e descumprimento contratual ali apontados.

Diversamente do que alega o Embargante, o TJES, o acórdão embargado não usurpou competência do T
CE/ES
quanto
ao exame de admissibilidade das tomadas de contas especiais,
e, tampouco, realizou um juízo de certeza acerca da eventual responsabilização do Embargante
.

Inexiste, pois, a contradição apontada.

Quanto ao alegado erro material, o Embargante pretende que seja sanado,
“
para fazer constar no acórdão embargado que o magistrado de primeiro grau não tinha conhecimento das alterações contratuais quando deferiu o bloqueio nas contas do Embargante.”
e “
para fazer constar no acórdão embargado que a regular tramitação do feito e o suposto aditamento à inicial ainda estão sub-judice na instância de origem
.”

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"Entende-se por erro material aquele
erro evidente, claro, reconhecido
primu ictu oculi
, consistente em equívocos materiais, sem conteúdo decisório propriamente dito,
como exemplo os erros de grafia, de nome, valor, etc" (STJ - REsp n° 1.151.982-ES, Rel.: Min. Nancy Andrighi, T3, J.: 23.10.2012),
ou ainda, “
a inconsistência/inexatidão clara (manifesta, evidente) na expressão (forma) do julgamento, reconhecível à primeira vista, não podendo ser confundido com erro de julgamento (conteúdo/resultado consciente da apreciação/cognição do julgador)
.” (EDcl no AREsp n. 1.446.244, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 27/08/2020.)

N
o caso,
examinando os
argumentos trazidos a lume pelo Embargante, não vislumbro a existência de erro material no acórdão embargado.

A
a
rgumentação deduzida pelo Embargante,
conquanto robusta,
revela, na realidade, a pretensão de reforma dos pontos do julgamento que
o Embargante
reputa equivocados.

“
Os embargos de declaração, vale lembrar, não constituem mecanismo processual colocado à disposição das partes para que busquem, frente a um julgamento desfavorável, reformá-lo. Servem para correção de vícios, podendo, eventualmente, resultar na modificação do julgado quanto aos pontos corrigidos.” (EDcl no AREsp n. 1.446.244, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 27/08/2020.)

Em face do exposto, não estando demonstrada a existência de vício sanável via aclaratórios, acompanho o relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR